Tribunal: STF
Processo: RHC 89891
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
   ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA.
   DECISÃO QUE ADOTA O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDONEIDADE.
   PRECEDENTES DAS TURMAS. FUDAMENTAÇÃO BASEADA EM FATOS CONCRETOS E
   COMPROVADOS NOS AUTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO
   CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.      Não é carente de fundamentação a
   decisão que adota o parecer do Ministério Público Estadual como
   razão de decidir. Precedentes das duas Turmas deste Supremo
   Tribunal Federal.
2.      A decisão que decretou a prisão preventiva
   do Paciente está devidamente fundamentada nos termos legalmente
   estabelecidos, especialmente por conveniência da instrução
   criminal e para a garantia da ordem pública, em razão da ameaça
   que o réu representa para a vida de terceiras pessoas.
3.
        Recurso a que se nega provimento.